Tribunal: TJDFT
Processo: 0732231-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, consta que a motocicleta foi utilizada para a prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, pelo que prudente a manutenção da decisão que indeferiu pedido de restituição do bem, pois ainda guarda pertinência à apuração dos fatos.
3. Recurso conhecido e desprovido.